Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703475-67.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA ALCOFORADO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão no 1238630 e baixem-se os autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator